Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. INCABÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Cuida-se de regra geral sobre honorários de sucumbência, sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC/2015).
2. A previsão contida no § 8o do art. 85 do código processual, pertinente à fixação por equidade, deve ser entendida como de caráter excepcionalíssimo, aplicável apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ (REsp 1746072/PR).
3. No caso, o valor da causa, de R$107.539,22, não pode ser considerado muito baixo, de modo que não se justifica a aplicação da regra excepcional contida no § 8o do art. 85 do CPC/2015.
4. Deu-se provimento ao apelo.